Tribunal: STF
Processo: RE 196341
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-06
Data de publicação: 1996-08-06

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - INCIDÊNCIA - TERMO INICIAL -
AUSÊNCIA DE DÉBITO FISCAL - DELEGAÇÃO.
Na dicção da ilustrada maioria, em
relação à qual guardo reservas, o disposto no artigo 109 da Lei nº
6.374/89 não implicou delegação incompatível com a Carta de 1988,
tampouco importando em violência aos princípios da legalidade e da
não-cumulatividade a previsão sobre a incidência da correção
monetária antes de o tributo tornar-se exigível. Precedentes:
recursos extraordinários nºs 154.273-0/SP e 172.394-7/SP, nos quais,
como relator, fiquei vencido.
              TRIBUTO - CORREÇÃO - ÍNDICE LOCAL. A disciplina da
atualização dos tributos está compreendida na previsão do inciso I
do artigo 24 da Constituição Federal, cabendo, concorrentemente, à
União, aos Estados e ao Distrito Federal.